Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735883-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUSPEITA DE CONCILIUM NÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Nos embargos de terceiro para retirada de gravame sobre bem penhorado, sob o fundamento de que ele não pertence ao devedor, o embargante deve provar, inicialmente, que é o dono ou que possui a coisa a justo título, e que sua condição precede à penhora. 2. Havendo, pelo credor/embargado, oposição aos fundamentos do terceiro e persistência na manutenção do gravame, o embargante deve demonstrar a precedência e a justa propriedade/posse da coisa, apresentar o título e afastar qualquer suspeita de conluio – de concilium ou deconcilium fraudis –, entre o devedor, que produziu dano ao credor quirografário (eventus damni) e o próprio embargante. 3. O embargante deve demonstrar, ainda, a forma de aquisição da propriedade/posse e sua boa-fé nessa aquisição, como ocorre, mutatis mutandis, na defesa em ação pauliana, devendo comprovar, inclusive, o pagamento, no caso de aquisição onerosa da coisa. 4. Não havendo prova do pagamento na aquisição onerosa da coisa e persistindo inconsistências entre a prova produzida e a versão apresentada pela embargante, restando íntegra a objeção da embargada, a penhora deve ser mantida. Como não houve transferência do veículo, não cabe, nesta instância, determinar qualquer medida administrativa ao Detran. 5. Recurso da embargada conhecido e provido. Recurso da embargante prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 237, 1.226, ambos do Código Civil, e 792 do Código de Processo Civil, além de afronta ao enunciado 375 da Súmula do STJ, sustentando, em ligeira síntese, haver nos autos provas suficientes de que a aquisição da propriedade do veículo ocorreu antes de recair sobre ele a medida constritiva descrita nestes autos e, de outro lado, que não há qualquer demonstração de que tivesse ciência da penhora, tampouco de que tenha agido de má-fé. Colaciona julgados do STJ, e dos TJSC, TJGO, TJRJ e TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 237, 1.226, ambos do Código Civil, e 792 do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “não há prova de pagamento do veículo objeto dos embargos de terceiro. Se não se comprovou o pagamento, a mera detenção do bem não permite presumir o justo título de propriedade. A suspeita de concilium, de fraude contra a credora, deveria ter sido extirpada dos autos com a simples prova do pagamento. Destaco que toda a prova juntada aos autos, ainda que em nome da embargante, foi produzida pela devedora. Não há um documento produzido pela compradora do veículo, a própria embargante” (ID 17767564 - Pág. 5), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. O apelo não deve subir também quanto à alegada afronta ao enunciado 375 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029